Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. TERMOS DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE SALDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE REALIZADAS AS DESPESAS. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. CRISE FINANCEIRA NÃO SERVE DE EMPECILHO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MORA NÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS.
1. À luz do art. 5o, inciso XXXV, da CF, ninguém pode ser impedido, nem mesmo pela lei, de acessar o Poder Judiciário, para expor e pleitear direitos, negados ou ameaçados. Ou seja, toda ameaça ou violação a direito, qualquer que seja, estará sujeita à apreciação do Judiciário.
1.1. Considerando que o autor prestou os serviços avençados com o ente público nos Termos de Credenciamento celebrados, porém não recebeu a devida contraprestação, constata-se a existência de interesse processual daquele em ver seus serviços devidamente pagos.
1.2. A tramitação de processo administrativo tratando da mesma matéria não impede a sua discussão perante o Poder Judiciário, diante da independência existente entre as esferas administrativa e judicial, sendo desnecessário o esgotamento daquela via administrativa, mas tão-somente um início de resistência que revele ao menos a ameaça de lesão a direito. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Ao contrário do defendido pelo réu (prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, IV, do CC), aplica-se à espécie o art. 1o do Decreto no 20.910/32, em razão de se tratar de norma especial, que tem prevalência sobre norma geral (REsp no 1.251.993/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos).
3. Conquanto consignado que o inadimplemento decorreu de pontual ausência de recursos orçamentários no exercício financeiro da liquidação das despesas, em virtude da grave crise fiscal pela qual passou o ente público, dos documentos acostados verifica-se nítida falta de planejamento e de controle da execução orçamentária, mormente diante de informação prestada por órgão do próprio réu no sentido de que, no exercício financeiro em que realizadas as despesas objeto deste feito, havia saldo suficiente para seu pagamento (art. 35 da Lei no 4.320/64).
3.1. A inexistência de dotação orçamentária não consubstancia fato impeditivo ao reconhecimento do direito do autor decorrente da prestação de serviço por este prestado e contratualmente avençado entre as partes.
3.2. Observada a prestação dos serviços, a ausência de contraprestação acarretou o inadimplemento da obrigação por parte do ente público, não servindo o argumento de grave crise fiscal pela qual passou como subsídio para reter o pagamento devido ao autor, principalmente ao se verificar a existência de saldo suficiente para pagamento da referida despesa no próprio exercício orçamentário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
3.3. Constatado o inadimplemento da obrigação de pagar, restou aperfeiçoada a mora do ente público, apta a ensejar a cobrança de juros, ainda que inexista previsão contratual, em razão de se tratar de matéria de ordem pública, aplicando-se ao caso o disposto no art. 389 do CC c/c art. 1o-F da Lei no 9.494/97 c/c decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADI 5348 e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.
4. Para a quitação da dívida deverá ser observada a legislação que rege a matéria, inclusive quanto à forma do pagamento.
5. Apelação e remessa necessária desprovidas.